Tribunal: TJES
Processo: 5015983-39.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Repetição de indébito; ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2025-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015983-39.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANCORA INVESTIMENTOS LTDA.

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. ARBITRAMENTO PELO FISCO. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO ART. 148 DO CTN. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. PROVIMENTO.
1. A base de cálculo do ITBI deve refletir o valor real de mercado do imóvel transmitido, sendo desvinculada da base de cálculo do IPTU, conforme estabelecido no Tema nº 1113 do STJ.

2. Presume-se que o valor declarado pelo contribuinte condiz com o valor de mercado, salvo demonstração em regular processo administrativo da incompatibilidade com a realidade.

3. A ausência de contraditório e ampla defesa no arbitramento da base de cálculo configura violação ao art. 148 do CTN, tornando o procedimento inválido.

4. É cabível a repetição do indébito tributário de forma simples, acrescida de correção monetária e juros moratórios.

5. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ÂNCORA INVESTIMENTOS LTDA.
contra a r. sentença que julgou improcedente a “ação de repetição de indébito tributário” ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE SERRA
.

A recorrente sustenta que a base de cálculo deve respeitar o valor da transação declarado na escritura pública, em conformidade com o Tema nº 1113 do STJ, e requer a devolução em dobro do montante pago a maior.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5015983-39.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANCORA INVESTIMENTOS LTDA.

APELADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ÂNCORA INVESTIMENTOS LTDA.
contra a r. sentença que julgou improcedente a “
ação de repetição de indébito tributário
” ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE
SERRA
.

A controvérsia gira em torno da base de cálculo utilizada para cobrança do ITBI referente à transmissão de bem imóvel, declarado no valor de R$ 1.617.238,26. O Município arbitrou como valor venal a quantia de R$ 5.125.290,70, com base em avaliação unilateral.

A recorrente sustenta que a base de cálculo deve respeitar o valor da transação declarado na escritura pública, em conformidade com o Tema nº 1113 do STJ, e requer a devolução em dobro do montante pago a maior.

O Município, em sua defesa, argumenta que o arbitramento se deu conforme os ditames do art. 148 do CTN e legislação municipal aplicável, uma vez que o valor declarado pelo contribuinte seria inferior ao de mercado.

Pois bem.

O C. Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp nº 1937821/SP), estabeleceu o seguinte entendimento:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). BASE DE CÁLCULO. VINCULAÇÃO COM IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU). INEXISTÊNCIA. VALOR VENAL DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. REVISÃO PELO FISCO. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. PRÉVIO VALOR DE REFERÊNCIA. ADOÇÃO. INVIABILIDADE.

1. A jurisprudência pacífica desta Corte Superior é no sentido de que, embora o Código Tributário Nacional estabeleça como base de cálculo do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) o "valor venal", a apuração desse elemento quantitativo faz-se de formas diversas, notadamente em razão da distinção existente entre os fatos geradores e a modalidade de lançamento desses impostos.

2. Os arts. 35 e 38 do CTN dispõem, respectivamente, que o fato gerador do ITBI é a transmissão da propriedade ou de direitos reais imobiliários ou a cessão de direitos relativos a tais transmissões e que a base de cálculo do tributo é o "valor venal dos bens ou direitos transmitidos", que corresponde ao valor considerado para as negociações de imóveis em condições normais de mercado.

3. A possibilidade de dimensionar o valor dos imóveis no mercado, segundo critérios, por exemplo, de localização e tamanho (metragem), não impede que a avaliação de mercado específica de cada imóvel transacionado oscile dentro do parâmetro médio, a depender, por exemplo, da existência de outras circunstâncias igualmente relevantes e legítimas para a determinação do real valor da coisa, como a existência de benfeitorias, o estado de conservação e os interesses pessoais do vendedor e do comprador no ajuste do preço.

4. O ITBI comporta apenas duas modalidades de lançamento originário:por declaração, se a norma local exigir prévio exame das informações do contribuinte pela Administração para a constituição do crédito tributário, ou por homologação, se a legislação municipal disciplinar que caberá ao contribuinte apurar o valor do imposto e efetuar o seu pagamento antecipado sem prévio exame do ente tributante.

5. Os lançamentos por declaração ou por homologação se justificam pelas várias circunstâncias que podem interferir no específico valor de mercado de cada imóvel transacionado, circunstâncias cujo conhecimento integral somente os negociantes têm ou deveriam ter para melhor avaliar o real valor do bem quando da realização do negócio, sendo essa a principal razão da impossibilidade prática da realização do lançamento originário de ofício, ainda que autorizado pelo legislador local, pois o fisco não tem como possuir, previamente, o conhecimento de todas as variáveis determinantes para a composição do valor do imóvel transmitido.

6. Em face do princípio da boa-fé objetiva, o valor da transação declarado pelo contribuinte presume-se condizente com o valor médio de mercado do bem imóvel transacionado, presunção que somente pode ser afastada pelo fisco se esse valor se mostrar, de pronto, incompatível com a realidade, estando, nessa hipótese, justificada a instauração do procedimento próprio para o arbitramento da base de cálculo, em que deve ser assegurado ao contribuinte o contraditório necessário para apresentação das peculiaridades que amparariam o quantum informado (art. 148 do CTN).

7.
A prévia adoção de um valor de referência pela Administração configura indevido lançamento de ofício do ITBI por mera estimativa e subverte o procedimento instituído no art. 148 do CTN, pois representa arbitramento da base de cálculo sem prévio juízo quanto à fidedignidade da declaração do sujeito passivo.

8. Para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015, firmam-se as seguintes teses: a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN);

c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.

9. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp n. 1.937.821/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 24/2/2022, DJe de 3/3/2022.)

O art. 148 do CTN, por seu turno, prevê que sempre que o valor declarado pelo contribuinte não mereça fé, o arbitramento deve ser precedido de processo administrativo formal, com justificativas expressas para o afastamento do valor declarado e demonstração objetiva da incompatibilidade com o valor de mercado.

Na espécie, o Fisco Municipal, sem a instauração de prévio procedimento administrativo, arbitrou o valor do imóvel em quantia diversa da apresentada pela autora. A ausência de contraditório e fundamentação adequada vicia o procedimento adotado pelo Município de Serra, uma vez que o arbitramento do valor venal não pode se fundamentar unicamente em laudo unilateral do fisco, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da legalidade, ampla defesa e contraditório.

Destarte, inexistindo prévio procedimento administrativo para lastrear a conduta do Fisco, deve prevalecer o valor apontado pelo contribuinte. Em sentido análogo:

CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL DO IMÓVEL. PRESUNÇÃO RELATIVA. BOA-FÉ OBJETIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. POR UNANIMIDADE. 1 -
Em face do princípio da boa-fé objetiva, o valor da transação declarado pelo contribuinte presume-se condizente com o valor médio de mercado do bem imóvel transacionado, presunção que somente pode ser afastada pelo fisco se esse valor se mostrar, de pronto, incompatível com a realidade, estando, nessa hipótese, justificada a instauração do procedimento próprio para o arbitramento da base de cálculo, em que deve ser assegurado ao contribuinte o contraditório necessário para apresentação das peculiaridades que amparariam o
quantum
informado (art. 148 do CTN
). 2. A prévia adoção de um valor de referência pela Administração configura indevido lançamento de ofício do ITBI por mera estimativa e subverte o procedimento instituído no art. 148 do CTN, pois representa arbitramento da base de cálculo sem prévio juízo quanto à fidedignidade da declaração do sujeito passivo. 2 - Perigo na demora igualmente configurado, já que a cobrança do tributo em valores elevadíssimos tem o potencial de inviabilizar a atividade do agravado 3 - Agravo de instrumento desprovido. Por unanimidade. (TJPA; Rec 0807916-22.2022.8.14.0000; Primeira Turma de Direito Público; Relª Desª Maria Elvina Gemaque Taveira; DJNPA 21/12/2023)

Trago à baila, ainda, precedente desta c. Primeira Câmara Cível sob minha Relatoria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO FISCAL – MUNICÍPIO DE VITÓRIA – TRIBUTÁRIO – ITBI – VALOR DECLARADO PELO CONTRIBUINTE – BOA-FÉ PRESUMIDA – NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – RECURSO DESPROVIDO. 1. O C. Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp nº 1937821/SP), estabeleceu, dentre outras teses, que Em face do princípio da boa-fé objetiva, o valor da transação declarado pelo contribuinte presume-se condizente com o valor médio de mercado do bem imóvel transacionado, presunção que somente pode ser afastada pelo fisco se esse valor se mostrar, de pronto, incompatível com a realidade, estando, nessa hipótese, justificada a instauração do procedimento próprio para o arbitramento da base de cálculo, em que deve ser assegurado ao contribuinte o contraditório necessário para apresentação das peculiaridades que amparariam o quantum informado (art. 148 do CTN). 2. No caso, conforme sufragado na sentença, inexistindo prévio procedimento administrativo para apurar eventual disparidade do valor apontado pelo contribuinte, este deve prevalecer em face daquele apontado pelo Auditor do Fisco. 3. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5031720-57.2022.8.08.0024, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 15/05/2024).

Comprovada a utilização de base de cálculo inadequada, a apelante faz jus à repetição do indébito tributário. Contudo, para que a devolução seja em dobro, como requerido, é necessária a comprovação de má-fé, o que não se verifica nos autos. Assim, deve-se aplicar o disposto no art. 165 do CTN, com devolução dos valores de forma simples.

A respeito:

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. BASE DE CÁLCULO ITBI. ARBITRAMENTO UNILATERAL PELO FISCO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1113, STJ. REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Acerca do tema, base de cálculo do ITBI, o c. STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, tema nº 1113, firmou tese jurídica no sentido de que: a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente. 2. Com fundamento em tais premissas, o Fisco deve observar o valor declarado pelo contribuinte quando condizente com aquele praticado pelo mercado, cuja presunção relativa pode ser afastada mediante regular processo administrativo. Compulsando os autos, verifico que inexiste procedimento prévio a fim de substituir o valor do imóvel declarado pelo contribuinte por aquele praticado pelo mercado e portanto, não houve possibilidade do efetivo exercício do contraditório e da ampla defesa, com a participação do contribuinte na apuração do valor real do bem, mas a mera cobrança do tributo. 3. Entretanto, entendo que a repetição do indébito deve se dar de maneira simples, seja em razão de ausência de previsão legal de devolução em dobro no CTN, seja diante da não demonstração de má-fé pelo Município de Vitória. 5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJES, Classe: Apelação Cível, 5031006-97.2022.8.08.0024, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 29/02/2024).

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
e
DOU

PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso e, via de consequência, julgo parcialmente procedente o pedido autoral, para condenar o Município de Serra a restituir ao autor a quantia excedente indevidamente recolhida a título de ITBI, acrescida de correção monetária a partir do pagamento indevido (Súmula nº 162 do STJ), bem como juros moratórios de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado da decisão condenatória, nos termos do parágrafo único do artigo 167 do CTN e da Súmula nº 188 do STJ.

Por se tratar de sucumbência mínima, condeno o réu/apelado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que arbitro em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - 27.01.2025 a 31.01.2025:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.